Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL MATERNA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA REGULAR. VISITAS NÃO ASSISTIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL À CRIANÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a guarda unilateral materna e o regime de convivência paterna regular, sem supervisão.
2. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando risco à integridade da menor em razão de histórico criminal do genitor e requerendo a fixação de visitas assistidas, além de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o regime de convivência paterna sem supervisão e se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses recursais, fundamentando-se em estudo psicossocial que não identificou risco concreto ou atual à integridade da criança.
6. A imposição de visitas assistidas exige prova robusta de risco real à criança, o que não se verificou no caso concreto.
7 .O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes para a solução da controvérsia.
8.O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A fixação de visitas assistidas somente se justifica diante de risco concreto e atual à criança, não evidenciado quando o estudo psicossocial aponta vínculo afetivo positivo com o genitor. 3. Considera-se atendido o prequestionamento com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos legais citados:CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022.